Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700577-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA D AUREA ALVES DE SOUZA, DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 02 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA, RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA e DALILA D’AUREA ALVES DE SOUZA (que, em razão de sua interdição possui como curador, o segundo agravante, RODRIGO, conforme termo ID 32453272 - Pág. 437) tendo por objeto a r. decisão (ID 57186646 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0048868-64.2005.8.07.0001. Consta dos autos que o cumprimento de sentença se encontra na fase de realização de atos expropriatórios referente ao imóvel penhorado e avaliado por Oficial de Justiça em R$200.000,00 (ID 32453275 - Pág. 88). O imóvel foi arrematado pelo senhor Paulo Cézar Abreu de Queiroz pelo valor de R$125.000,00 que não realizou o pagamento do bem e informou que desistiu da arrematação (ID 57059965 - Pág. 1). Posteriormente, Marco Aurélio Torres Máximo informou (ID 50318165 - Pág. 1) que efetuou o lance imediatamente anterior ao vencedor, no valor de R$116.000,00(cento e dezesseis mil reais), requerendo a arrematação do bem por esse valor. Referida informação consta da manifestação da Leiloeira Oficial (ID 48421571 - Pág. 1). Contudo, desistiu da proposta (ID 57059965 - Pág. 1). Mesmo após a desistência do segundo arrematante, os executados, ora agravantes, se manifestaram contrariamente à proposta (ID 54708905 - Pág. 1-3) veiculando a hipótese de preço vil, pois seria inferior à metade do valor de mercado do imóvel. Mencionaram que a avaliação de duzentos mil realizada pelo Oficial de Justiça ocorreu em 29/08/2018 (ID 32453275 - Pág. 88) distante mais de um ano da data do leilão que foi realizado 21/10/2019 (ID 48421571 - Pág. 1). Questionam a higidez do laudo de avaliação do Oficial de Justiça (ID 32453275 - Pág. 88), pois teria sido realizado sem a vistoria in loco do imóvel, sendo utilizado referências de mercado, sem guardar ligação com as condições materiais do bem. Juntam avaliação particular (ID 54708906 - Pág. 1) datado de 21/11/2019, atestando que o valor do imóvel atualizado seria de R$ 249.000,00. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Resta prejudicada a insurgência de ID 54708905 - Pág. 3, item "a", ante a desistência manifestada pelo 2o colocados sob ID 57059965. Assim, HOMOLOGO a desistência do pedido de arrematação do bem penhorado. Dê-se ciência à Leiloeira. Indefiro os demais pedidos de ID 54708905 - Pág. 3, eis que a atualização do débito pode ser realizada facilmente pelo próprio executado, não há justificativa para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, bem como em razão da concessão de novo prazo para cumprimento voluntário se mostrar diligência protelatória, eis que não há qualquer indício que a parte devedora satisfaça a dívida. Não obstante, o feito pende de prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel penhorado nos autos e avaliado sob ID 32453275 - Pág. 88 (R$200.000,00) para satisfazer a dívida condominial exequenda de R$126.666,07, atualizada em 29/07/2019. Tendo em vista que a tentativa de alienação do bem penhorado foi infrutífera, tenho por razoável a redução do preço mínimo de aquisição do bem. Com fulcro no art. 885, do CPC e considerando que a última tentativa de alienação do bem teve por valor mínimo de arrematação de 70% (setenta por cento) do valor de avaliação, determino o retorno dos autos `a Leiloeira fixando como valor mínimo de arrematação em segunda hasta o importe de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Deverá constar expressamente no edital de leilão que, conforme disciplinado no art. 895 do CPC, os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Deverá constar, ainda, que as propostas de parcelamento deverão conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor do lance à vista e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento e saldo" (ID 57186646 - Pág. 1-2). Inconformados, os executados recorrem. Reafirmam a tese de preço vil e acrescentam que a parte agravada teria incluído cobranças de valores não contemplados na sentença. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o prosseguimento dos atos expropriatórios. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ao que tudo indica, houve alteração da causa de pedir quando da interposição do recurso. Na petição que ensejou a decisão agravada, além dos temas que perderam o objeto após a desistência dos arrematantes, os agravantes limitam a impugnação ao preço da avaliação do imóvel. Contudo, nas razões recursais, os agravantes mencionam excesso de execução. Tratando-se, portanto, de inovação recursal, não há probabilidade de direito. Eventual análise por este Tribunal de elementos não examinados na primeira instância acarretaria supressão de grau de jurisdição, com consequente prejuízo à parte contrária, na medida em que não assegurado o contraditório. Em relação ao valor do bem, nessa análise perfunctória da situação fática, levo em consideração que dois arrematantes, o primeiro ganhador e o segundo, desistiram do imóvel, mesmo por valores de 125 mil e 116 mil, respectivamente, o que pode indicar que o bem não vale mais do que já consta dos autos. Ante o exposto INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da interdição de uma das agravantes, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator